Tribunal: TJMT
Processo: 1017166-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017166-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WERBETON XAVIER DE ALMEIDA - CPF: 030.336.181-62 (AGRAVANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e execução penal. Agravo de execução penal. Cômputo de prisão provisória para progressão de regime. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que indeferiu pedido de retificação de cálculo de pena, com o objetivo de considerar o período de prisão provisória (3.4.2010 a 12.9.2011) como detração aplicável à fração exigida para progressão de regime, no âmbito da execução penal n. 0000884-96.2018.8.11.0040, decorrente de condenações por tráfico de drogas privilegiado e outros crimes, visando que referido período
seja computado como pena cumprida, para fins de incidência nas frações para a progressão de regime.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o período de prisão provisória (3.4.2010 a 12.9.2011) deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, apto a ser computado para fins de aferição da fração de progressão de regime na execução penal.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso adota a orientação de que o tempo de prisão provisória deve ser computado como pena efetivamente cumprida, inclusive para fins de aferição da fração de progressão de regime.

2. A análise do cálculo de pena revela que o agravante somente iniciou o cumprimento da pena em 12/12/2011, não havendo evidência de que o período de prisão preventiva (3.4.2010 a 12.9.2011) tenha sido considerado em execução anterior.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido, para ordenar a retificação do cálculo de pena,
computando-se
o período de prisão preventiva do agravante [
3.4.2010 a 12.9.2011] como pena cumprida
.

Tese de julgamento:

O período de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida para fins de benefícios penais.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; LEP, art. 2o, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgEx n. 1022546-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.12.2023; TJSP, AgEx n. 0007350-56.2021.8.26.0114, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 12.6.2021; TJMT, AP n. 1023510-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 20.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1017166-74.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

WERBETON XAVIER DE ALMEIDA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por WERBETON XAVIER DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU no 0000884-96.2018.8.11.0040), que indeferiu pedido de detração em cumprimento de pena por tráfico de drogas
privilegiado a 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime aberto - art. 33, da Lei no 11343/06 c/c art. 2o, da Lei no 12.850/2013 – (Ação Penal 0001552-07.2010.8.11.0086 -
ID
289429354
).

O agravante sustenta que o período que “
o agravante permaneceu preso provisoriamente durante a instrução criminal no período de 03/04/2010 a 12/09/2011 [...] deve ser abatido do período a ser cumprindo pelo reeducando no regime fechado (detração da fração de pena a ser cumprida enclausurado), uma vez que jamais foi utilizado para a concessão de qualquer benefício ao apenado
”.

Pede provimento para “
o fim de desconstituir-se a decisão atacada (evento 173.1), deferindo-se ao agravante a RETIFICAÇÃO do cálculo de liquidação de pena elaborado autos
”. (ID 289429352).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
pugna pelo desprovimento (ID 289429357).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 289429356).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em Execução – Roubos majorados, tráficos ilícitos de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – cálculo de pena homologado pelo juízo das execuções penais – irresignação defensiva - almejada retificação do cálculo de pena, a fim de que seja abatido o tempo de prisão preventiva da fração para a progressão de regime – viabilidade – o período que o réu esteve preso provisoriamente deve ser computado como pena efetivamente cumprida, devendo ser contabilizado para todos os efeitos legais – precendentes desse e. Sodalício - Pelo provimento do agravo
.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 298595897)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.1.2025, o agravante postulou a retificação do seu cálculo de pena para incluir como detração o período de pena provisória [
03/04/2010 a 12/09/2011
], a fim de descontá-lo da fração para a progressão de regime (SEEU no 0000884-96.2018.8.11.0040 – evento 145.1).

Em 10.2.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido com a seguinte fundamentação:

“[...] Pois bem e sem delongas, analisando com acuidade os autos, entendo que o pleito defensivo de detração do período de prisão provisória de 03/04/2010 a 12/09/2011, para ser abatido do período a ser cumprindo pelo reeducando no regime fechado, NÃO MERECE acolhimento, pois conforme bem asseverou o representante ministerial (seq. 150.1), denota-se que o apenado já foi anteriormente beneficiado com o uso deste período de detração (03/04/2010 a 12 /09/2011) ao progredir para o regime semiaberto em 24/10/2011, como se extrai do trecho descrito na decisão de seq. 1.9, ASSIM, INDEFIRO o aludido pedido. [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - SEEU no 0000884-96.2018.8.11.0040 – evento 153.1)

Em 15.2.2025, o agravante interpôs embargos de declaração a fim de sanar contradição, pois “
não houve progressão de regime, mas, sim, INSERÇÃO DO APENADO NO REGIME ABERTO, POR DETERMINAÇÃO DO TJMT no acórdão proferido no sequencial 1.4
” (SEEU no 0000884-96.2018.8.11.0040 – evento 162.1)

Em 12.3.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Assim, analisando os autos, verifico que a defesa do reeducando pretende no seq. 162.1, através da interposição de embargos de declaração, a modificação da decisão acostada no seq. 153.1, que indeferiu o pleito defensivo de detração, sob o argumento da incidência de contradição na citada decisão.

Com efeito, entendo que os alaridos da defesa do recuperando são IMPROCEDENTES, posto que, sob minha ótica, o recorrente na verdade pretende é forçar o reexame do feito, pois conforme denota-se da decisão guerreada e da manifestação ministerial ( seq. 168.1), não há qualquer contradição na decisão proferida no seq. 153.1, tendo em vista que restou devidamente aclarado o entendimento deste magistrado, ao indeferir o pleito defensivo de detração, pois o apenado já foi anteriormente beneficiado com o uso deste período de detração ( 03/04/2010 a 12/09/2011), ou seja, já contou como pena cumprida.

Ante o exposto, nos termos do art. 382, do CPP, CONHEÇO do recurso e JULGO IMPROCEDENTE o presente Embargo Declaratório, mantendo incólume a decisão acostada no seq. 153.1.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - SEEU no 0000884-96.2018.8.11.0040 – evento 171.1)

Vejamos.

O agravante possui as seguintes condenações:

- 2 (dois) anos e 7 (sete) meses, em regime aberto, por tráfico de entorpecentes privilegiado – art. 33,

§ 4o, da Lei no 11.343/2006 – transitada em julgado em 7.12.2011 [Ação Penal no 0001552-07.2010.8.11.0086];

- 6 (seis) anos, em regime inicial fechado, por tráfico de entorpecentes – art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, transitada em julgado em 28.10.2015 [Ação Penal no 0001383-26.2013.8.11.0050];

- 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial fechado, por roubo majorado – art. 157, § 2o, CP – transitada em julgado em 10.7.2019 [ Ação Penal no 0010060-36.2017.8.11.0040];

- 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias, em regime inicial fechado, por roubo majorado – art. 157, § 2o, CP, transitada em julgado em 25.10.2021 [Ação Penal no 0001811-31.2012.8.11.0086];

- 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses, em regime inicial fechado, por roubo majorado – art. 157, § 2-A, I, CP, transitada em julgado em

4.4.2022 [Ação Penal no 1002315-05.2021.8.11.0086]

- 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias, em regime inicial fechado, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14 da Lei no 10.826/03 – transitada em julgado em 6.12.2023 [Ação Penal no 1000046-90.2021.8.11.0086];

Pois bem.

Extrai-se do cálculo de pena que o agravado esteve preso preventivamente entre 3.4.2010 a 12.9.2011, iniciando o cumprimento de pena, em regime semiaberto, apenas em 12.12.2011 (ID 289429360 - pág. 217/230).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça filia-se ao entendimento de que deve-se primeiro calcular o tempo necessário para a progressão de regime, a partir do total da reprimenda imposta ao reeducando, e somente então, sobre o resultado desta operação, descontar o tempo de detração penal.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 298595897).

Veja-se a orientação do e. CNJ sobre o cálculo de pena na hipótese de detração:

“Se selecionado o campo ‘considerar detração para redução da pena imposta?’, a detração será reduzida do total da pena imposta e deste resultado será calculado o prazo para a progressão de regime.

Exemplo: Data-base – 1.1.2000; Pena Total – 4a6m; detração – 6m. Fórmula = detração – fração da progressão (4a6m – 6m) = 4a – 1/6 = 8 meses. Data do requisito temporal da progressão (1.1.2000 + 8m) = 30.8.2000.

Se desmarcado o campo ‘considerar detração para redução da pena imposta?’, será calculada a data da progressão de regime e deste resultado serão descontados os dias de detração.

Exemplo: data-base = 1.1.2000; pena Total – 4a6m; detração = 6m. Fórmula = fração da progressão – detração (4a6m – 1/6 = 9m); requisito temporal – 1.1.2000 + 9m = 1.10.2000 – detração (6m) = 3.4.2000.” (
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-pena/calculadora-de-execução-penal
)

Com efeito,
“o período de pena detraído deve integrar o cálculo para concessão dos benefícios pleiteados em sede de execução penal”
(TJMG, AgEx no 1.0439.14.014928-7/001) e não somente descontado do montante final da condenação, sob pena de claro prejuízo ao reeducando.

E
sta e. Câmara firmou entendimento de que o período da custódia provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo sua aplicação nas
frações
para a progressão de regime

(TJMT, N.U 1022546-49.2023.8.11.0000, Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j.18.12.2023), sobretudo quando
“se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal”
(TJSP, AGEXPE no 0007350-56.2021.8.26.0114, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 12.6.2021; AP no 1023510-42.2023.8.11.0000, Rel.: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 20.11.2023; AP no 1018601-20.2024.8.11.0000, Rel.: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 30.9.2024).

Logo, a decisão agravada merece reforma.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para ordenar a
retificação do cálculo de liquidação da pena, computando-se
o período de prisão preventiva do agravante [
3.4.2010 a 12.9.2011] como pena cumprida
(SEEU no
0000884-96.2018.8.11.0040
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025